Tribunal: STF
Processo: ARE 1387615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. AUDITORES FISCAIS DA RECEITA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL DE TITULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDA RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de Ação de Cobrança de diferenças vencimentais referente ao Adicional de Titulação e Aperfeiçoamento, tendo em vista sua supressão, pelo Município, por força da edição da Lei 8.904/2010. A sentença (evento 85), julgou procedente o pedido inicial, declarando que o adicional de produtividade integra a base de cálculo do adicional de titulação e aperfeiçoamento, bem como condenando o requerido ao pagamento das diferenças do referido adicional, calculado com base na soma do vencimento mais a produtividade. A reclamada, em recurso inominado (evento 99), requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição quinquenal e, no mérito, a improcedência dos pedidos, eis que o adicional pleiteado foi suprimido pela Lei nº 8.904/2010 e sua concessão ocasionaria efeito cascata.



    2. De início, insta ressaltar que a obrigação discutida é de trato sucessivo, que se renova mês a mês, motivo pelo qual não atinge o fundo de direito, mas somente as prestações que antecedem aos cinco anos anteriores à propositura da ação (súmula 85 do STJ), de modo que não há falar em prescrição.



     3. O adicional de produtividade conferidos aos auditores fiscais municipais em geral, em razão de sua finalidade e natureza não eventual, incorporou-se aos vencimentos integrais dos servidores. A controvérsia dos autos refere-se à integração do adicional de produtividade à base de cálculo do adicional de titulação e aperfeiçoamento.



    4. Pois bem. Inicialmente, cumpre observar que em julgado semelhante, o acórdão de apelação cível em mandado de segurança proferido nos autos de n. 72627-37.2011.8.09.0051, determinou que se reestabelecesse o pagamento do adicional por temo de serviço (quinquênio) com base no cálculo feito sobre a soma do vencimento e da produtividade, uma vez que os servidores já o recebiam antes da entrada em vigor da Lei Ordinária n. 8.904 /2010. Segue a EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO RETIDO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR FISCAIS MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE LEI ORDINÁRIA E LEI COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DO QUINQUÊNIO SOBRE A PRODUTIVIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. É de livre convencimento do magistrado a quo a necessidade de se manter nos autos os documentos juntados, devendo verificar se estes são relevantes, ou não, para o deslinde da causa posta a julgamento, a fim de prevalecer o interesse na busca da verdade real. 2. É entendimento do Supremo Tribunal Federal que não há vínculo hierárquico normativo entre a Lei Complementar e a Lei Ordinária. 3. Na hipótese em exame, o valor remuneratório pago a título de produtividade deve integrar os vencimentos dos afiliados da Impetrante, para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço, visto que os respectivos servidores já o recebiam antes da entrada em vigor da Lei Ordinária no 8.904/2010, pois, na verdade, ostenta natureza estável e geral, estando albergado pelo princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    5. Neste sentido, aplica-se ao presente caso o entendimento do Superior Tribunal de Federal de que não há vínculo hierárquico normativo entre Lei Complementar e Lei Ordinária. Assim, não pode uma lei superveniente, qual seja, a Lei Ordinária Municipal n. 8.904 /2010, que alterou a Lei Complementar n. 11/92 no que tange à base de cálculo das vantagens devidas aos fiscais municipais, reduzir os vencimentos desses servidores, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, estabelecido pelo artigo 37, inciso X da Constituição Federal.



    6. Dessa forma, o pagamento a título de produtividade deve integrar os vencimentos para fins de cálculo do adicional de titulação e aperfeiçoamento daqueles servidores que já percebiam o benefício quando da publicação da Lei n. 8.904 /2010. Nesse sentido, a sentença de evento n. 85 não merece reparos.



    7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.



    8. Condeno a recorrente nos ônus de sucumbência, sendo que arbitro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente